Tribunal: TJES
Processo: 5003074-23.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003074-23.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO AVELINO DE SOUZA
RECORRIDO: LUCIO NATALINO DE CARLI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor visando à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de práticas abusivas, como retirada de medidor de energia, invasão de imóvel e cobranças vexatórias. Subsidiariamente, pleito para considerar o valor adimplido de R$ 5.000,00 para quitação parcial do débito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de danos morais em razão das alegadas práticas abusivas do locador. Análise da procedência do pedido contraposto de danos materiais decorrentes da inadimplência contratual.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há nos autos comprovação de que o locador tenha ultrapassado os limites da boa-fé, tampouco realizado cobranças vexatórias ou solicitado o desligamento de serviços essenciais com o intuito de compelir a desocupação do imóvel.

A ausência de provas da violação de direitos da personalidade do autor enseja a improcedência do pedido de danos morais, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Manutenção do quantum fixado no pedido contraposto em R$ 11.800,00, considerando a permanência do recorrente no imóvel e a inadimplência quanto aos aluguéis e IPTU.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Para a configuração de danos morais, é indispensável a comprovação de atos que violem direitos da personalidade, sendo que a mera cobrança de dívida existente, por si só, não enseja reparação moral.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado nº 5003074-23.2024.8.08.0006; STJ, REsp 890.572-RS, Relator: Min. Herman Benjamin, Data de Julgamento: 13/04/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003074-23.2024.8.08.0006

RECORRENTE: LUCIANO AVELINO DE SOUZA

RECORRIDO: LUCIO NATALINO DE CARLI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor visando à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de práticas abusivas, como retirada de medidor de energia, invasão de imóvel e cobranças vexatórias. Subsidiariamente, pleito para considerar o valor adimplido de R$ 5.000,00 para quitação parcial do débito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de danos morais em razão das alegadas práticas abusivas do locador. Análise da procedência do pedido contraposto de danos materiais decorrentes da inadimplência contratual.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há nos autos comprovação de que o locador tenha ultrapassado os limites da boa-fé, tampouco realizado cobranças vexatórias ou solicitado o desligamento de serviços essenciais com o intuito de compelir a desocupação do imóvel.

A ausência de provas da violação de direitos da personalidade do autor enseja a improcedência do pedido de danos morais, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Manutenção do quantum fixado no pedido contraposto em R$ 11.800,00, considerando a permanência do recorrente no imóvel e a inadimplência quanto aos aluguéis e IPTU.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Para a configuração de danos morais, é indispensável a comprovação de atos que violem direitos da personalidade, sendo que a mera cobrança de dívida existente, por si só, não enseja reparação moral.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado nº 5003074-23.2024.8.08.0006; STJ, REsp 890.572-RS, Relator: Min. Herman Benjamin, Data de Julgamento: 13/04/2010.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor afirma que possui contrato de locação de imóvel residencial com o requerido. Discorre que vem enfrentando dificuldades financeiras decorrentes de problemas de saúde, perda de receita na pandemia e avarias em seu veículo de trabalho, razão pela qual deixou de adimplir os aluguéis.

Afirma que o requerido adotou condutas ilícitas para forçá-lo a desocupar o imóvel, incluindo o desligamento do medidor de energia elétrica, invasões ao imóvel e cobranças públicas vexatórias. Dessa forma, pugna pelo pagamento de indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação, além de realizar pedido contraposto quanto ao pagamento das parcelas de aluguel em atraso.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes o pedido exordial e procedente o pedido contraposto, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar a parte requerida, o valor de R$11.800, (onze mil e oitocentos reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do vencimento do título.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais.

Nas razões recursais, o autor alega práticas abusivas por parte do locador, como a retirada de medidor de energia e a invasão do imóvel sem autorização, que teriam causado constrangimentos e prejuízos à sua dignidade. O autor também enfatiza dificuldades financeiras decorrentes da pandemia e problemas de saúde, que impactaram sua capacidade de adimplir as obrigações locatícias. Requer, assim, a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização, argumentando que os atos praticados configuram coação e abuso de direito, violando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna seja considerada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adimplida para quitação parcial do débito.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a violação de seus direitos da personalidade pelo recorrido, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, não ficou evidenciado nos autos processuais que a postura do locador tenha ultrapassado os limites da boa-fé, tampouco que ele tenha realizado cobranças vexatórias em desfavor do recorrente. Da mesma forma, não há comprovação de que o locador tenha solicitado o desligamento dos serviços de energia elétrica e água com o intuito de compelir o recorrente a desocupar o imóvel, especialmente considerando que os débitos estavam sendo indevidamente atribuídos ao recorrido.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Não há comprovação de que o requerido tenha difamado o autor perante terceiros, bem como que tenha invadido o imóvel locado, tendo sido alegado pelo requerido que sempre que adentrou no imóvel o fez mediante autorização do locatário. Se verifica das conversas via WhatsApp juntados aos autos, oportunidade onde a parte autora de fato autoriza o requerido a adentrar no imóvel, e ainda não há provas da suposta invasão. Diante disso entendo que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, não tendo sido produzidas provas quanto ao suposto abalo moral sofrido. Sobre os danos morais, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona

necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Dessa forma, entendo como devida a improcedência do pedido autoral, diante da ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

No tocante ao pedido contraposto de danos materiais relacionados ao aluguel do imóvel do recorrido, mantenho o quantum indenizatório em R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), considerando que o recorrente permaneceu no imóvel mesmo após a emissão da nota promissória, permanecendo inadimplente em relação aos valores do aluguel e do IPTU.

Portanto, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)